Tribunal: TJPA
Processo: 0805105-89.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805105-89.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE GABINETE. SERVIDOR QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES EM UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA À PRESIDÊNCIA DO TJPA. ATO DISCRICIONÁRIO. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Prevista na Lei Estadual nº 6969/2007, a Gratificação de Gabinete é concedida aos servidores que prestam serviço nas unidades vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça. Não há, entretanto, compulsoriedade na sua concessão, visto que o próprio texto legal utiliza a expressão “poderá ser paga”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos

26 de outubro de 2022.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Ronaldo Marques Valle
.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Julielton de Oliveira Freitas
, servidor do Judiciário Paraense no cargo de auxiliar judiciário, exercendo a função gratificada de chefe do Serviço de Distribuição Extrajudicial da Comarca de Marabá (FG-2), matriculado sob nº 70025, contra decisão da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi-lhe negado o pagamento de Gratificação de Gabinete.

Em seu pedido inicial o servidor pleiteia o pagamento da Gratificação de Gabinete, nos termos previstos no artigo 28, IV, da Lei Estadual nº 6969/2007 (Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará), por exercer suas atividades no Centro Administrativo Regional do Poder Judiciário na Região Sul e Sudeste do Pará, Unidade Administrativa vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça, conforme disposição da Portaria nº 286/2021-GP, ato que implantou referido Centro.

A Presidente do Tribunal de Justiça negou o pedido fundamentando sua decisão na Resolução nº 10/2017 do TJPA, entendendo que a Gratificação de Gabinete só poderia ser concedida aos servidores pertencentes às atividades elencadas nos incisos I a IV do art. 1º, o que não era o caso do requerente.

Inconformado, o servidor pediu a reconsideração da decisão e, em caso de manutenção do indeferimento, a remessa do caso ao Conselho da Magistratura em grau recursal. Arguiu que a restrição dos incisos I a IV do art. 1º da Resolução nº 10/2017 do TJPA, era aplicável somente nos casos em que a gratificação era dada no patamar de 100% do vencimento-base, mas que a Lei Estadual nº 6969/2007 previa percentuais de 50% a 100% de Gratificação de Gabinete, podendo ser concedida de 50% a 99% para todos os demais servidores que preenchessem o requisito de exercer atividades em Unidades Administrativas Vinculadas à Presidência. Argumentou, ainda, que o ato administrativo consubstanciado na Resolução nº 10/2017 do TJPA, não pode restringir o usufruto de direitos estabelecidos legalmente.

Não houve a reconsideração da decisão negativa, sob o fundamento de não terem sido apresentados elementos ou aspectos ulteriores que conduzissem à alteração do já decidido.

O processo foi remetido ao Conselho da Magistratura onde veio à minha relatoria por distribuição regular.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente Recurso Administrativo.

O cerne da questão reside na concessão de Gratificação de Gabinete a qualquer servidor que desempenhe suas atividades funcionais em Unidade Administrativa Vinculadas à Presidência do TJPA.

A previsão da Gratificação de Gabinete está expressa na Lei Estadual nº 6969/2007, que criou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, nos seguintes termos:

Art. 28.
Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

(...)

IV
- Gratificação de Gabinete – que
poderá
ser concedida aos servidores que prestarem serviço nas unidades administrativas vinculadas à Presidência do Tribunal, que variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento-base atribuído ao cargo
(grifado)
.

O recorrente, que é servidor lotado no Centro Administrativo do Sul e Sudeste do Pará, exercendo a Chefia do Serviço de Distribuição Extrajudicial da Comarca de Marabá, requereu, em razão dessa lotação, a concessão da Gratificação de Gabinete, com fundamento na Portaria nº 286/2021-GP, que vinculou a Unidade Administrativa à Presidência do TJPA:

Portaria nº 286/2021-GP

Art. 1º

Fica implantado o Centro Administrativo Regional do Poder Judiciário na Região Sul e Sudeste do Pará
, com sede no município de Marabá,
como Unidade Administrativa vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça
, competindo-lhe executar os serviços de suporte administrativo e logístico sob a coordenação operacional da Secretaria de Administração, em articulação com as Secretarias de Planejamento, Coordenação e Finanças, de Engenharia e Arquitetura e de Informática, de forma a atender com maior celeridade e eficiência as demandas das comarcas das microrregiões de integração desse polo
(grifado
)

A negativa ao seu pedido foi feita pela Presidente do TJPA com base no que estabelece a Resolução nº 10/2017, em seu art. 01, pelo fato do requerente não estar lotado, nem exercer qualquer uma das atividades previstas taxativamente nos 4 incisos desse artigo.

Art.1°
A gratificação de gabinete, prevista no inciso IV, do artigo 28 da Lei Estadual n.º 6.969/2007, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base, será paga somente:

I- aos servidores lotados no gabinete da presidência;

II- aos servidores lotados na Divisão de Apoio Técnico-Jurídico à Presidência;

III- ao Coordenador da Coordenadoria de Recurso Especial e Extraordinário;

IV- aos militares da Coordenadoria Militar que prestem serviço diretamente à Presidência e à Vice-Presidência, bem como praças que venham percebendo por prestarem auxílio de segurança nos gabinetes de ex-presidentes do Tribunal.

§1º A gratificação de gabinete não deverá ser paga ao servidor que receba gratificação por regime especial de trabalho.

§2° O pagamento da gratificação de gabinete será mantido em 24 (vinte e quatro) parcelas, findando ao término de cada gestão, salvo em caso de desvinculação do servidor à Presidência nos casos elencados acima, em que o pagamento da gratificação de gabinete será automaticamente suspenso.

Ao questionar a decisão, o recorrente traz como principal suporte a argumentação de que a restrição contida na Resolução nº 10/2017 é tão somente para a concessão da Gratificação de Gabinete no patamar de 100% sobre o vencimento-base, mas a previsão legal é de que ela possa ser dada entre 50% e 100%, não havendo qualquer impeditivo para que ele recebesse em qualquer outro percentual abaixo dos 100% do vencimento-base.

A princípio, parece ter razão o recorrente, visto que a fundamentação utilizada para a negativa de seu pedido é falha. Com efeito, nas disposições dos incisos do artigo 1º da Resolução nº 10/2017, está claro que o rol taxativo das funções e lotações constantes nos incisos do artigo 1º da Resolução nº 10/2017 é somente para a concessão da Gratificação de Gabinete em 100% sobre o vencimento-base, não havendo qualquer referência sobre outros percentuais.

Ocorre que, a própria Lei Estadual nº 6969/2007, que estabelece a Gratificação de Gabinete, consigna em seu texto a expressão “poderá ser paga”. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade do administrador em conceder referida gratificação, é ato discricionário, atribuído mediante a observação do mérito administrativo, sopesando-se sua conveniência e oportunidade. Não se vincula, a todos os servidores que exerçam suas atividades laborais em Unidades Administrativas vinculadas à Presidência, a concessão compulsória de gratificação de gabinete.

Existe, sim, a necessidade de motivação para os atos discricionários e, nesse aspecto, é falha a decisão recorrida, que se ancorou apenas numa fundamentação inaplicável ao caso, para negar a concessão da gratificação. Outros aspectos, além da vinculação do serviço à Presidência, atuam como requisitos para a concessão do benefício (previsão orçamentária, efeito multiplicador, complexidade ou evidência da função) e podem ser invocados como motivos para indeferir ou conceder a gratificação.

Entretanto, o recurso devolve ao julgador a possibilidade de reexaminar a questão e, nesse sentido, encontra-se na própria Resolução nº 10/2017 um motivo perfeitamente aplicável à presente negativa de concessão. O § 2º, do art. 1º estabelece que
“o
pagamento da gratificação de gabinete será mantido em 24 (vinte e quatro) parcelas, findando ao término de cada gestão”
, ou seja, ela é concedida pela Presidência do órgão para o período em que dura o mandato de seu titular. Esse direcionamento reforça a ideia da discricionariedade da concessão à medida em que conserva na figura do titular da Presidência a eleição dos serviços que entende apropriados para serem reforçados com a concessão da gratificação.

No presente caso, faltam poucos meses para o encerramento da gestão da atual Presidente do TJPA, o que tornaria incoerente a concessão de um benefício cuja previsão legal é para que seja efetivado em 24 parcelas, correspondentes aos meses em que perduram a gerência máxima do órgão, sobretudo se por mais de 3⁄4 desse período não se entendeu conveniente e oportuno seu pagamento.

Dessa maneira, considerando ser a concessão da Gratificação de Gabinete ato discricionário da Presidência do TJPA e, considerando também que o mandato da atual Presidente já está prestes a ser concluído e havendo previsão na legislação de que referida gratificação deve ser paga em 24 parcelas mensais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a sua concessão ao recorrente, alterando-se, no entanto, o fundamento para seu indeferimento.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço do Recurso Administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pagamento da Gratificação de Gabinete ao servidor Julielton de Oliveira Freitas.

Belém/PA, 26 de outubro de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2022